Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-58.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANSUR SALAH AYOUB - CPF: 433.052.961-00 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista incluído em contrato de empréstimo consignado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação formal do recurso quanto ao pedido específico e à observância do princípio da dialeticidade; (ii) saber se ocorreu venda casada na inclusão do seguro prestamista no contrato de empréstimo consignado, ensejando a restituição dos valores cobrados; e (iii) verificar se a cobrança indevida do seguro prestamista, por si só, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. As preliminares arguidas nas contrarrazões não merecem acolhimento. A interpretação lógico-sistemática da petição recursal revela claramente a pretensão do recorrente em reformar a sentença, e o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. A contratação de seguro prestamista no bojo do contrato de empréstimo caracteriza venda casada quando não há demonstração inequívoca da livre escolha do consumidor, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento firmado pelo STJ no Tema 972.

5. Incide ao caso o ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar que foi oportunizada ao consumidor a possibilidade de recusar a contratação do seguro ou escolher livremente a seguradora, o que não ocorreu.

6. A restituição dos valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de elementos que evidenciem a má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A mera cobrança indevida de valores, embora caracterize prática abusiva, não enseja, por si só, reparação por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo, com violação a atributos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista.

Tese de julgamento:
"
1. A inclusão de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado sem demonstração da livre escolha do consumidor caracteriza venda casada e enseja a restituição dos valores cobrados. 2. A repetição do indébito, na hipótese de cobrança indevida sem comprovação de má-fé, deve ocorrer na forma simples. 3. A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão a direitos da personalidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, 39, I e 42, parágrafo único; arts. 85, § 2º e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); Súmula 297/STJ; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10102525320238110003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10092066720238110055, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de indenização por Danos Morais n. 1001085-58.2024.8.11.0041, ajuizada por
MANSUR SALAH AYOUB
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido, ora apelante, “
à devolução do valor pago indevidamente pelo autor a título de seguro prestamista, apólice n.º 62.443.419, no montante correspondente ao produto da quantidade de parcelas pagas pelo autor, pelo valor de R$ 16,21, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data de cada desembolso, em observância ao disposto no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e de juros de mora nos termos do §1º do artigo 406 do CC/02, a contar da citação
” além do pagamento “
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora nos termos do §1 do art. 406 do CC/02, a partir da citação
”.

Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que não houve venda casada do seguro prestamista, pois a contratação foi voluntária pelo autor, realizada por meio de autoatendimento, com plena ciência e liberdade para decidir sobre a adesão ao produto. Sustenta que a mera oferta de produto acessório, desde que claramente destacada, não configura venda casada, conforme entendimento do STJ, e que não há elementos nos autos que comprovem má-fé por parte do banco. Argumenta ainda que inexistem indícios de que a adesão ao seguro tenha causado prejuízos de ordem moral ao autor, pois a simples inclusão do seguro não configura abalo psicológico indenizável, e que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, incentivando a "
indústria das indenizações
" e promovendo enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas em id. 278498880, em que o apelado argui, preliminarmente, a ausência de pedido específico e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido, ora apelante, “
à devolução do valor pago indevidamente pelo autor a título de seguro prestamista, apólice n.º 62.443.419, no montante correspondente ao produto da quantidade de parcelas pagas pelo autor, pelo valor de R$ 16,21, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data de cada desembolso, em observância ao disposto no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e de juros de mora nos termos do §1º do artigo 406 do CC/02, a contar da citação
” além do pagamento “
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora nos termos do §1 do art. 406 do CC/02, a partir da citação
”.

PRELIMINARES – DA AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de pedido específico, levantada pelo apelado em contrarrazões, tenho que não merece acolhimento.

Analisando detidamente as razões recursais, verifico que a instituição financeira recorrente formulou adequadamente seu pedido quando, na conclusão de sua apelação, expressamente requereu: "
Diante do exposto, sob qualquer ângulo que se analise a questão, não merece prosperar os fundamentos da sentença proferida, devendo, devendo ser reformada, em termos de não configuração da venda casada, para que seja dado provimento ao presente Recurso de apelação sob a ótica e os fundamentos explicitados na inicial apresentados pelo Banco/Apelante
".

A interpretação lógico-sistemática da petição recursal, conforme preconizam os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, revela claramente a pretensão do recorrente em reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O fato de não haver fórmula sacramental específica no pedido de nova decisão não obsta o conhecimento do recurso, desde que se possa depreender com segurança o objeto da impugnação, como ocorre no caso em apreço.

Diante disso, deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, também suscitada em contrarrazões, entendo que igualmente não comporta acolhimento.

Ao contrário do que afirma o apelado, o recurso apresentado pelo Banco do Brasil S.A. impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à configuração de venda casada, à restituição de valores e aos danos morais, não se limitando a reproduzir os argumentos da contestação. O apelante desenvolve argumentação própria acerca da validade da contratação do seguro prestamista, da ausência de comprovação de danos morais e da excessividade do valor arbitrado a título de indenização.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos da apelante.

Desse modo,
REJEITO
as preliminares arguidas nas contrarrazões.

MÉRITO

A controvérsia principal cinge-se à verificação da ocorrência de venda casada do seguro prestamista no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Após minuciosa análise dos autos, tenho que a sentença não merece reparos quanto ao reconhecimento da prática de venda casada, sendo de rigor a manutenção da condenação à restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de seguro prestamista.

Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, as instituições financeiras estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesse contexto, é vedada a prática de venda casada, conforme dispõe o art. 39, I, do CDC:

Art. 39.
É vedado ao fornecedor
de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço
, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; (destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese: "
2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

No caso em análise, verifico que o Banco recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à demonstração da livre escolha do consumidor na contratação do seguro prestamista.
Com efeito, da análise do contrato celebrado entre as partes, observa-se que o seguro prestamista está inserido no próprio corpo do contrato de empréstimo consignado, sem que haja demonstração inequívoca de que o consumidor teve opção de contratar ou não o referido seguro, ou ainda, de escolher livremente a seguradora.

O comprovante de empréstimo/financiamento juntado aos autos (id. 278497898) demonstra que o valor do seguro (R$ 1.977,62) foi automaticamente incluído no valor total financiado, o que evidencia a ausência de separação clara entre o contrato principal de empréstimo e o acessório de seguro.

Nesse sentido, o ônus da prova quanto à liberdade de contratação recaía sobre a instituição financeira, por força do disposto no art. 6º, VIII, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
".
Não obstante a alegação do apelante de que a contratação teria sido realizada por autoatendimento, com plena ciência do consumidor,
não há nos autos prova concreta de que foi oportunizada ao autor a possibilidade de recusar a contratação do seguro ou de escolher livremente a seguradora
, o que caracteriza a prática abusiva de venda casada.

Desta forma, não havendo prova cabal de que o autor teve liberdade efetiva para recusar a contratação do seguro ou escolher a seguradora, entendo caracterizada a prática de venda casada, devendo ser mantida a condenação do banco recorrente à restituição simples dos valores pagos a esse título, como bem decidido na sentença recorrida.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA.
COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. 2. Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. 3. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102525320238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA
– COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. 2. Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092066720238110055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA –TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10180875620238110015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024 - destaquei).

No que tange à restituição dos valores, correto o entendimento adotado na sentença ao determinar a devolução na forma simples, e não em dobro, ante a ausência de elementos que evidenciem a má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ que condiciona a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC à comprovação da má-fé do fornecedor.

Todavia, no que concerne à condenação por danos morais, tenho que a sentença comporta reforma.

Com efeito, embora reconhecida a prática abusiva de venda casada, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a mera cobrança indevida de valores, por si só, não enseja reparação por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE, MAS REGISTRADA A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: (...)
6.

O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF.
(...) 8. Sob essa ótica, conquanto, no particular, seja evidente o aborrecimento gerado com a anotação de dívida a maior no cadastro de inadimplentes, dela não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral, porque, embora fosse irregular, a inscrição era devida. 9. E, obviamente, não é o valor do débito que enseja o dano moral, mas o possível abalo ao crédito decorrente do registro de uma situação de inadimplência que não existe. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”. (STJ - REsp: 1660152 SP 2013/0239865-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018 - destaquei).

No caso em exame, não vislumbro a ocorrência de situação excepcional que tenha causado abalo moral significativo ao autor. Não há nos autos evidências de que a cobrança do seguro prestamista tenha comprometido sua subsistência, causado constrangimentos perante terceiros, gerado inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou qualquer outra circunstância extraordinária capaz de caracterizar ofensa a seus direitos da personalidade. A cobrança indevida, no caso, gerou ao autor prejuízo meramente patrimonial, o qual será devidamente reparado com a restituição dos valores pagos a título de seguro.

A propósito, colaciono recente julgado desta Corte que bem ilustra o entendimento ora adotado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação compulsória de seguro vinculado a contrato de empréstimo caracteriza venda casada, vedada pelo CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972. No caso concreto, há evidências de que o seguro prestamista foi imposto ao consumidor sem a opção de escolha de seguradora distinta da indicada pelo banco, configurando prática abusiva e tornando devida a restituição dos valores pagos. A repetição do indébito, na hipótese de cobrança indevida sem comprovação de má-fé, deve ocorrer na forma simples, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a comprovação de violação à dignidade da pessoa, o que não restou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: A imposição de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada e enseja a restituição dos valores pagos. A repetição do indébito em ações revisionais ocorre na forma simples, salvo comprovação de má-fé.
A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão a direitos da personalidade
”
.
(TJMT, 1067850-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025 - destaquei).

Diante disso, embora reconhecida a prática abusiva de venda casada e a obrigação de restituição dos valores indevidamente cobrados, entendo que, no caso em apreço, não ficou caracterizado dano moral indenizável, razão pela qual deve ser afastada a condenação nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida quanto à restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista. Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus, mantendo os honorários sucumbenciais fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025